Tribunal: TJMMG
Processo: 2000038-79.2022.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000038-79.2022.9.13.0003 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 27/06/2024 Publicação: 08/07/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES PREVISTOS NO ART. 322 (VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA) DO CÓDIGO PENAL E NO ART. 209 (LESÃO CORPORAL) DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) – INCIDÊNCIA DE EXCLUDENTE – ART. 42, III, DO CPM – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Washington Francisco Alves Machado e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em afastar as preliminares arguidas e, no mérito, também por unanimidade, em dar provimento ao apelo defensivo, para reformar a respeitável sentença de primeiro grau, absolvendo o acusado, Cb PM Washington Francisco Alves Machado, dos crimes que lhe foram imputados, e que estão previstos no art. 322 (violência arbitrária) do Código Penal e do art. 209 (lesão corporal) do Código Penal Militar, com fincas no art. 439, alínea “d”, do Código de Processo Penal Militar. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal apresentada pelo Cb PM Washington Francisco Alves Machado contra a sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 322 (violência arbitrária) do Código Penal (CP) brasileiro e no art. 209 (lesão corporal) do Código Penal Militar (CPM), impondo-lhe a pena total de 8 (oito) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do benefício do sursis penal pelo prazo de 2 (dois) anos. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelante e outro policial militar, nos termos do evento 01 - DENUNCIA1, aduzindo, in litteris: [...] O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por seu Promotor de Justiça in fine subscrito, vem respeitosamente perante V. Exª., com fundamento nos arts. 129, I da CF e nos arts. 29, 30, 34 e 77 do Código de Processo Penal Militar, oferecer DENÚNCIA em face de: ALEXANDRE PIRES DA LUZ NETO, CB PM, brasileiro, solteiro, natural de Belo Horizonte/MG, filho de José Pires da Luz e Tereza Maria da Luz, CPF nº 953.904.726-94, residente na rua Pintor TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Geraldo Gonçalves, nº 70, casa 1, Parque São José, Belo Horizonte/MG, qualificado às fls.101 do IPM; WASHINGTON FRANCISCO ALVES MACHADO, SD PM, brasileiro, solteiro, natural de Mirassou D’oeste/MT, filho de Paulo Antônio Alves de Souza e Suzana Maria França Machado, com domicílio na Rua Carvalho, nº 312, Apto 501 – Bloco 02, Marajó, em Belo Horizonte-MG, qualificado às fls. 104 do IPM, pelos seguintes fatos e fundamentos: Consta dos autos que no dia 16 de maio de 2020, por volta de 01h07min, na rua Estrada Cercadinho, s/nº, bairro Ventosa, em Belo Horizonte/MG, os denunciados, em concurso de agentes praticaram violência no exercício da função contra os civis Igor Tadeu Nicolau Alves Santos e Sávio Valadares Mendes. Segundo consta, na data dos fatos, os investigados depararam-se com o veículo conduzido por Igor saindo do aglomerado Ventosa e diante da negativa do ofendido em acatar as ordens de parada, efetuaram disparos de arma de fogo atingindo a lataria do veículo. Na ocasião, o ofendido continuou evadindo desobedecendo a ordem de parada e na rua Eduardo Freire, o carona Sávio acionou o freio de mão do veículo, desligou e jogou as chaves pela janela. Neste momento, os militares abordaram os ocupantes do veículo, os quais não apresentavam resistência, com excesso e truculência, sendo que o ofendido Igor ao desembarcar foi agredido pelo Cb PM Neto e pelo Sd PM Machado, com socos e chutes que lhe causaram lesões. Já o ofendido Sávio ao desembarcar do veículo recebeu socos, chutes e tapas do denunciado Cb Neto. Tais agressões acarretaram no ofendido Igor uma fratura dos ossos nasais e um corte no lábio interno inferior, escoriações na perna e tornozelo esquerdo, conforme documentos médicos (evento 1, out10, pag23/27 e fls. 52/56). No ofendido Sávio as agressões acarretaram uma fratura de arco costal à direita, conforme exame de corpo de delito indireto (evento 43 dos autos em apenso). Diante da moldura fática narrada, os denunciados encontram-se incursos no art. 322 (violência arbitrária) do Código Penal Brasileiro, requerendo o Ministério Público que os denunciados sejam citados para interrogatório e apresentação de defesa que quiserem produzir, ouvidas as testemunhas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, serem condenados nas sanções cabíveis. Ofendidos: Sávio Valadares Mendes, civil, evento 1, peças IPM8, pag.7 Igor Tadeu Nicolau Alves Santos, civil, evento 1, IPM7, pág. 18 ROL DE TESTEMUNHAS: Nathalia Febrônia dos Santos Machado, civil, evento 1 IPM7, pag. 21 Kethelyn Hortência da Cruz Alves, civil, evento 1, IPM8, pag.3 [...] Os documentos relacionados ao Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 109.668/2021/5ºBPM, de 18/06/2021, constam dos Autos n. 2000647-96.2012.9.13.0003. A denúncia foi recebida em 18/01/2022 (Evento 1 –RECE-DENUN2). As Certidões de Antecedentes Criminais (CACs) dos acusados, emitidas por esta Justiça castrense e pela Comarca de Belo Horizonte, constam, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 respectivamente, dos eventos 4 (CERTANTCRIM1 e CERTANTCRIM2) e 11 (CERTANTCRIM1 e CERTANTCRIM2). Nos termos da ata do evento 63, o acusado 3º Sgt PM Alexandre Pires da Luz Neto aceitou a proposta de suspensão condicional do processo oferecida pelo representante do Ministério Público, a mesma que foi recusada pelo acusado Cb PM Washington Francisco Alves Machado. Na audiência realizada em 31/08/2022, evento 102, foi requerida a habilitação do procurador da vítima Igor Tadeu Nicolau Alves Santos, advogado Ramon Nicolau dos Santos, como assistente de acusação, o que foi deferido pelo juízo, nos termos do evento 98 - INIC1. No evento 103, foram ouvidos como ofendidos Igor Tadeu Nicolau Alves Santos (ÁUDIO/VÍDEO1) e Sávio Valares Mendes (ÁUDIO/VÍDEO4), bem como, na condição de informantes, Nathália Febrônea Machado (ÁUDIO/VÍDEO6) e Kethelyn Hortência da Cruz Alves (ÁUDIO/VÍDEO7). As testemunhas arroladas pela defesa técnica do acusado foram ouvidas no evento 153, sendo: Fernando Martins Hermenegildo (ÁUDIO/VÍDEO 3), 1° Ten PM Willians Martins O. Souza (ÁUDIO/VÍDEO 4), 2° Sgt PM Evaldo Lago de Mendonca (ÁUDIO/VÍDEO5) e Cb PM Juliana Cristina Dias (ÁUDIO/VÍDEO6), enquanto que o acusado, Cb PM Washington Francisco Alves Machado, foi interrogado no evento 165 (ÁUDIO/VÍDEO2). Na sessão de julgamento realizada no dia 08/11/2023, o ilustre representante do Ministério Público, em suas alegações orais finais, pediu que fosse julgada procedente a denúncia, para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 322 do CP, devendo a pena se afastar do mínimo pela gravidade dos fatos, pela extensão do dano e pelas circunstâncias fáticas, com a agravante de utilização de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, nos termos do art.70, II, "d", do CP. A douta defesa técnica do acusado, em suas alegações orais finais, pediu que fosse julgada improcedente a denúncia, para absolver-se o acusado da prática do crime que lhe foi imputado, com fundamento no art. 439, "c" do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Alternativamente, pediu que ele fosse absolvido com fundamento no art. 439, "e", do CPPM. Na réplica e na tréplica, as partes mantiveram suas alegações anteriores. A meritíssima juíza de direito, nos termos da respeitável sentença do evento 290, julgou procedente a denúncia, para condenar o acusado, Cb PM Washington Francisco Alves Machado, pela prática do crime previsto no art. 322, do CP, aplicando-lhe a pena mínima de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, e em concurso formal impróprio ("além da pena correspondente à violência"), aplicando-lhe a pena de 03 (três) meses de detenção (art. 209 do CPM), com a diminuição de violenta emoção logo em seguida a injusta provocação da vítima em 1/3, porque, embora comprovada a gravidade da lesão corporal, a conduta do policial militar adentrou no âmbito do excesso doloso, não se aplicando as qualificadoras previstas em lei, porque ausente o laudo pericial complementar comprobatório do perigo de vida, da debilidade permanente de membro, sentido ou função, ou da incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias. As penas somadas totalizaram 08 (oito) meses de detenção, a serem cumpridos em regime aberto, com a concessão da suspensão condicional da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 execução da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos, com as condições estabelecidas na sentença penal. A sentença foi lida na audiência de leitura de sentença do evento 304, e, devido a ausência do condenado, teve sua releitura na audiência do evento 344, sendo certo que, nas duas oportunidades, a defesa manifestou-se no sentido de apelar da sentença condenatória, trazendo suas razões no evento 338, essas que foram contrarrazoadas no evento 342. Nas suas razões recursais o apelante alegou, preliminarmente: (I) a nulidade da sentença, pela ausência do assistente de acusação; (II) a nulidade da primeira audiência de leitura de sentença, por ter sido realizada sem a devida intimação do réu; e (III) a nulidade de parte da sentença que contempla o julgamento extra petita que condenou o denunciado pelo crime do art. 209 do CPM. No mérito, pugnou pela reforma da sentença, ao argumento de que as provas produzidas sob o contraditório e a ampla defesa não são suficientes para fundamentar a interpretação apresentada pela douta magistrada. Com esses argumentos, requereu: - O reconhecimento de nulidade da sessão de julgamento, bem como de todos os atos subsequentes, para garantir-se o devido processo legal, diante do descumprimento do art. 431, § 6º, do CPPM. - O reconhecimento de nulidade da primeira audiência de leitura de sentença, declarando-se somente a segunda audiência como válida. - A anulação da condenação do apelante pelo crime de lesão corporal, por violação ao princípio da correlação entre o fato descrito na denúncia e a sentença, porquanto, não tendo sido denunciado pelo crime, sua condenação por ele se configura como extra petita. Por fim, requereu a reforma da sentença condenatória, para absolver o Cb PM Washington Francisco Alves Machado do crime que lhe foi imputado, porque agiu no estrito cumprimento do dever legal e em ação legítima, além de restar provado que o fato ilícito não ocorreu. O Ministério Público apresentou contrarrazões de apelação, pugnando pelo conhecimento e pelo não provimento do presente recurso. O eminente procurador de justiça com atribuições junto a esta Corte à época, Dr. José Renato Rodrigues Bueno, na manifestação do evento 7, pugnou pelo conhecimento do recurso, pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo seu desprovimento, mantendo-se, integralmente, a decisão de primeira instância que condenou o Cb PM Washington Francisco Alves Machado nas sanções do artigo 322 do CP, c/c o artigo 209, § 4º, do CPM. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, porque estão presentes os pressupostos que regem sua admissibilidade. Analiso, primeiramente, as prejudiciais de mérito suscitadas pela defesa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Na primeira preliminar, a defesa arguiu a nulidade da sentença primeva, devido à ausência do assistente de acusação na audiência de julgamento do dia 08/11/2023, levada a efeito no juízo singular da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), com os fundamentos do § 6º do art. 431 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) in litteris: Art. 431. No dia e hora designados para o julgamento, reunido o Conselho de Justiça e presentes todos os seus juízes e o procurador, o presidente declarará aberta a sessão e mandará apresentar o acusado. [...] Falta de comparecimento de assistente ou curador § 6º Não será adiado o julgamento, por falta de comparecimento do assistente ou seu advogado, ou de curador de menor ou revel, que será substituído por outro, de nomeação do presidente do Conselho de Justiça. A mim não parece razoável que a regra do dispositivo invocado (§º 6º do art. 431 do CPPM), refira-se à substituição do assistente de acusação por outro, mediante nomeação pelo juiz presidente do Conselho, como condição para a continuidade da sessão de julgamento. Cabendo ao assistente de acusação um papel apenas secundário na relação processual, sua ausência na sessão de julgamento somente poderia ensejar alguma nulidade, na minha percepção, se ele, eventualmente, não tivesse sido intimado para o ato, o que não ocorreu neste caso concreto. A substituição a que se refere a regra, portanto, pedindo respeitosas vênias, parece-me impositiva somente no caso de curador de menor ou de revel, por razões óbvias, e não do assistente de acusação. Pensar o contrário significa admitir que duas normas divergentes e contraditórias [§ 6º do art. 431 do CPPM e § 2º do art. 271 do Código de Processo Penal (CPP)] possam existir, concomitantemente, para regular o mesmo ato processual, na seara do processo penal militar e do processo penal comum. Nesse sentido, veja-se a regra do § 2º do art. 271 do CPP: Art. 271. [...] § 2º O processo prosseguirá independente de nova intimação do assistente, quando este, intimado, deixar de comparecer a qualquer dos atos da instrução ou do julgamento, sem motivo de força maior devidamente comprovado. Registro, por oportuno, que não se está desprezando a participação do assistente de acusação no processo, ainda que desempenhando papel secundário, porquanto se presuma possível, muitas vezes, a colação aos autos de outros argumentos esclarecedores da verdade e que poderão aperfeiçoar a formação do livre convencimento do julgador. Entretanto, sem responder pelo mumus público a que estão vinculados os juízes, os promotores e os advogados com atribuições no processo, a ele se faculta retirar-se da demanda, sem as consequências que seriam suportadas pelos demais atores. Para concluir, a alegação de nulidade da sentença não encontra guarida no atual ordenamento jurídico, pela simples razão de a defesa não ter TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 comprovado, nos autos, qualquer prejuízo que tenha sido causado, efetivamente, a ela ou ao réu, prevalecendo, na espécie, o princípio francês do “pas de nullité sans grief”, consagrado no direito penal castrense, com a regra do art. 499 do CPPM, litteris: “Art. 499. Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.” Por essas razões, afasto a primeira preliminar de mérito suscitada. Como segunda preliminar, a defesa suscitou a nulidade da primeira audiência de leitura da sentença, que teria sido realizada sem a devida intimação do réu. Mais uma vez, vejo que falta razão à douta defesa. A regra do art. 392, II, do CPP é muito clara quando se refere à sentença de leitura de sentença suportada pelo réu solto, ao estabelecer como suficiente, na hipótese, a intimação feita ao defensor constituído, por meio de publicação no órgão de imprensa oficial, acerca da sentença condenatória. Art. 392. A intimação da sentença será feita: [...] II – ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança. Nesse sentido é que vem decidindo o egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos termos dos excertos a seguir: [...] Tendo sido o defensor dativo devidamente intimado acerca do acórdão que confirmou a sentença penal condenatória, inexiste a obrigatoriedade de intimação pessoal do réu, uma vez que, consoante o art. 392, inciso I, do Código de Processo Penal, a intimação pessoal somente é exigida da sentença que condena o réu preso, não se aplicando aos demais julgados. [...] (Habeas Corpus n. 617.116-ES, STJ, 5ª Turma, unânime, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 13.10.2020, publicado no DJ em 20.10.2020). [...] AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 598, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO DISPOSITIVO LEGAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. SENTENÇA. PUBLICIDADE. DIÁRIO OFICIAL. INAPLICÁVEL. ART. 389 DO CPP. ENTREGA AO ESCRIVÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A ausência de demonstração da forma como ocorreu a suposta violação ao art. 598, parágrafo único, do Código de Processo Penal importa em deficiência de fundamentação a atrair a aplicação da Súmula 284/STF. 2. A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que “a publicação da sentença em mão do escrivão se dá com a sua certificação, dotada de fé pública, independentemente de intimação das partes ou de publicação no Diário Oficial, conforme disciplina o art. 389 do Código de Processo Penal” (EDcl no AgRg no REsp 1456675/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK QUINTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 28/06/2017), não havendo que se falar, assim, que a publicidade do ato judicial se deu com a publicação no Diário Oficial. 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1195856/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 26/10/2018) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 No que diz respeito especificamente à Justiça Militar, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que “a publicação da sentença prolatada por órgão colegiado da Justiça castrense se dá na própria sessão de julgamento, tal como previsto no art. 389 do CPP, e não se confunde com a intimação das partes, interrompendo a prescrição (CPM, art. 125, § 5º, II). Precedentes” (HC n. 103686, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 7/8/2012, DJe 31/8/2012 PUBLIC 3/9/2012). De fato, conforme elucidado no julgado acima mencionado: No exemplo em exame, como já referido, a sentença foi prolatada por órgão colegiado, em sessão pública, de molde a se considerar publicada naquela própria data (03/12/07), independentemente de sua ulterior publicação (ou melhor, divulgação), por meio de órgão oficial, ou mesmo de intimação pessoal empreendida às partes. Uma vez encerrado o julgamento e apregoado seu resultado, não mais poderiam os seus prolatores modificá-la, exceto para a correção de erro material, ou em razão de embargos de declaração tempestivamente opostos por parte interessada, sendo dada, portanto, como publicada ou de domínio público. Nesse contexto, deve-se considerar publicada a sentença condenatória na própria sessão de julgamento, em 25/2/2013, não havendo se falar, portanto, em decurso de mais de 4 anos entre a data do recebimento da denúncia, em 6/4/2009, e a data da publicação da sentença condenatória. Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso. Publique-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2021. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA Relator (Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 01/03/2021) O fato de a meritíssima juíza sentenciante ter-se decidido por redesignar uma segunda audiência de leitura de sentença, para o dia 21/01/2024, no meu entendimento, não invalida a primeira audiência de leitura de sentença que já tinha sido realizada no dia 11/12/2023, com a presença física do sentenciado na sala de audiências, inclusive, não havendo que se alegar qualquer surpresa. Outro ponto que precisa ser realçado refere-se ao rito adotado no julgamento, que, embora realizado perante o juízo singular, seguiu como se fosse perante o colegiado. Com esses apontamentos, passo pela segunda preliminar arguida. Na terceira preliminar, a defesa aventou a nulidade de parte da sentença, que contemplou o julgamento extra petita que resultou na condenação do réu pelo crime do art. 209 do Código Penal Militar (CPM). Igualmente, nesta preliminar, entendo que a razão não socorre o apelante. Como é de conhecimento geral, o acusado no âmbito do processo penal se defende dos fatos criminosos a ele imputados, e não da tipificação desses mesmos fatos. Na hipótese dos autos, as condutas proibidas nos artigos 322 (violência arbitrária) do Código Penal (CP) e 209 (lesão corporal) do CPM, que foram imputadas ao apelante, foram, clara e objetivamente, descritas na denúncia oferecida pelo Ministério Público, sem qualquer óbice ao pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. As lesões corporais provocadas na suposta vítima Igor Tadeu Nicolau dos Santos restam comprovadas nos autos, tanto por meio das provas testemunhais, como por meio das provas documentais. Se tais lesões constituíram motivo suficiente para a condenação do réu ou não, por se confundirem com o próprio mérito desta ação penal, seu enfrentamento se dará mais adiante, no tópico apropriado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Com essas considerações, afasto a terceira preliminar aventada. No mérito, tenho comigo que a compreensão deste processo passa, necessariamente, pela análise das versões divergentes que foram apresentadas pelas partes, cada uma tentando explicar, ao seu modo, a forma como ter-se-iam dado os fatos postos sob nossa análise. O condutor do veículo abordado, Igor Tadeu Nicolau dos Santos, afirmou, no seu depoimento do evento 103 (Áudio/Vídeo1), que desceu do veículo com as mãos na cabeça e foi atingido por uma forte pancada na nuca, da qual lhe sobreveio um desmaio, somente acordando quando já tinha sido algemado. Nathália Febrônio Machado – no evento 103 (Áudio/Vídeo5) –, namorada do Igor Tadeu e, por isso, ouvida como informante, afirmou que os outros três ocupantes do veículo abordado (Igor Tadeu, Sávio Valadares e Kethelyn Hortência) desembarcaram, voluntariamente, do veículo, enquanto ela, Nathália, teria sido retirada com emprego de força, pelo mesmo policial militar que agrediu Igor, que lhe puxou pelo capuz da blusa. Kethelyn Hortência da Cruz Alves – no evento 103 (Áudio/Vídeo6) –, namorada de Sávio Valadares e, por isso, ouvida como informante, disse que obedeceu a ordem dos policiais militares e desceu do veículo. Quanto a Igor Tadeu, disse que “acho que estavam puxando ele” e, quanto aos demais, (Nathália e Sávio), não viu. Sávio Valadares Mendes, que ocupava o assento dianteiro direito do veículo abordado, ouvido como envolvido no evento 103 (Áudio/Vídeo4), disse que todos foram retirados do veículo abordado. Por sua vez, o réu, Cb PM Washington Francisco Alves Machado, interrogado no evento 165 (Áudio/Vídeo2), disse que o condutor Igor Tadeu, por ter-se recusado a descer do veículo abordado, teve de ser retirado com emprego de força, sendo jogado ao solo, inclusive, por ter oferecido forte resistência à revista pessoal e à sua algemação, atribuindo a esse movimento a possível causa das lesões que sofreu no rosto e que determinaram seu encaminhamento à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), antes de sua condução à Delegacia de Polícia Civil. Como cediço, um fato somente pode ocorrer de uma única forma. Mas suas versões podem ser tantas quantas sejam as pessoas que, por um ou por outro motivo, ao mesmo fato tenham que se reportar. Igor Tadeu não pode ter desembarcado, voluntariamente, do veículo abordado, com as mãos na cabeça, conforme a versão que apresentou para os fatos e, ao mesmo tempo, ter sido retirado com emprego de força, pelo apelante, do mesmo veículo, oferecendo forte resistência para obedecer às ordens recebidas e permitir sua revista pessoal e sua algemação, conforme a versão dada aos fatos pelo réu, Cb PM Machado. O que foi declarado de forma contraditória pelos demais envolvidos, em especial pelas ocupantes do banco traseiro do veículo abordado, Nathália e Kethelyn, pode ser compreendido como consequência de um estado emocional afetado, porquanto seja razoável admitir uma dosagem maior de adrenalina nessas pessoas, decorrente de uma fuga cinematográfica decidida e empreendida por Igor Tadeu, durante 11 (onze) minutos, conforme restou comprovado nos autos, ainda mais em razão do motivo alegado, um mero documento de licenciamento vencido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Entretanto a versão dada aos fatos pelo envolvido Sávio Valadares, de que as lesões sofridas por Igor Tadeu tenham sido provocadas pelos vários chutes que recebeu no rosto e na cabeça, e que teriam sido desferidos pelo réu, Cb PM Machado, calçado com coturno no momento da abordagem, a mim não parece verossímil e se revela completamente divorciada da realidade fática demonstrada nos autos. As lesões reveladas nos exames médicos a que se submeteu Igor Tadeu (um pequeno corte no lábio inferior e fratura dos ossos nasais), no meu entendimento, são mais compatíveis com o choque de seu rosto contra o solo, conforme declarou o Cb PM Machado, do que com agressões, por vários chutes no rosto e na cabeça, que teriam sido desferidos pelo Cb PM Machado, que calçava coturnos naquele momento, nos termos alegados pelo envolvido Sávio Valadares. A causa dessas lesões, a mim se mostram muito mais coerentes, a partir da versão dada aos fatos pelo réu, Cb PM Machado, que declarou ter sido necessário retirar Igor Tadeu de dentro do veículo abordado, com emprego de força, atirando-o contra o solo, para revistá-lo e algemá-lo, já que resistia fortemente à abordagem. Essas duas versões apresentadas, uma em franca oposição à outra, além de precisarem ser interpretadas a partir de uma constatação realista dos fatos (impossibilidade de vários chutes desferidos por alguém calçado com coturnos, causarem apenas as lesões descritas no laudo do exame de corpo de delito a que se submeteu Igor Tadeu), podem ser aferidas, por outro lado, pelo confronto com a versão apresentada pela testemunha Fernando Martins Hermenegildo, que, ao presenciar a cena, sem estar afetado pela adrenalina que acometia os ocupantes do veículo ocupado (Nathália, Kethelyn e Sávio), ou sem ter testemunhado, presencialmente, a abordagem desde o seu início (Sgt Mendonça, Cb PM Juliana e Ten PM Willians Martins), a descreveu em consonância com a versão dada pelo réu, Cb PM Machado. Essa testemunha, Fernando Martins Hermenegildo, ouvida no evento 103 (Áudio/Vídeo3), sem pender para qualquer dos lados, já que não conhecia nenhum dos envolvidos, e pelo fato de ter testemunhado a parte final da perseguição policial e a abordagem aos integrantes do veículo em fuga, desde seu início, simplesmente pela razão de residir a 30 ou 40 metros do local, conforme se expressou, apresentou a versão que, na minha compreensão, é a mais consonante com aquela apresentada pelo réu, Cb PM Machado e está acorde com a análise dos demais elementos de prova dos autos. Disse a testemunha, em redação livre, que o condutor do veículo abordado foi retirado de seu interior, por um policial militar, com muita força e de forma muito firme, devido à resistência que oferecia, negando-se a cumprir o que lhe era determinado. Disse, contudo, não ter presenciado qualquer agressão ao mesmo condutor do veículo e ter permanecido do lado de fora da garagem de sua casa, até o momento em que os envolvidos foram colocados nas viaturas e conduzidos para outro local. Nesse ponto, peço vênia para recorrer às bem articuladas palavras proferidas pela meritíssima juíza sentenciante, na sentença condenatória do evento 290, segundo as quais: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Todo processo-crime é narrativa e, neste particular, a leitura do processo – do grau de envolvimento e do crime imputado ao acusado – deve se dar como dos fios da história, constituídos pelas provas documentais, pelos testemunhos, pelas declarações dos próprios acusados e pelos silêncios naquelas lacunas não preenchidas pela lógica ou pela razoabilidade. Decidir um caso é caminhar um pouco no "fio da navalha", é tentar reconstruir os fatos da maneira mais fidedigna possível, sem ter estado presente no local e sem ter presenciado o que de fato aconteceu. [...] Senhores magistrados! A todo óbvio, não estive presente no local e não presenciei os acontecimentos. Mas, andando sobre o fio da navalha, permito-me reconstruir na minha mente os fatos, da maneira mais fidedigna que me é possível, aderindo-me à versão dada aos mesmos fatos pela douta defesa, calcado nas palavras do réu, Cb PM Machado, nas palavras da testemunha Fernando Martins Hermenegildo e nas provas documentais, representadas pelo laudo do exame de corpo de delido, incapaz, na minha compreensão, de confirmar a versão apresentada pelo Ministério Público, baseada nas palavras da vítima, Igor Tadeu, e do envolvido, Sávio Valadares, de ter sido Igor Tadeu agredido com vários chutes, desferidos por um policial militar calçado com coturnos, contra o seu rosto e a sua cabeça. As provas testemunhais produzidas, em juízo, com os depoimentos das testemunhas arroladas pela defesa (1º Ten PM Willians Martins O. Souza, 2º Sgt PM Evaldo Lago de Mendonça, Cb PM Juliana Cristina Dias), no meu entendimento, não podem ser valoradas da forma como pretendeu a defesa, porquanto nenhuma delas presenciou a abordagem desde seu início. Usando as palavras da meritíssima juíza sentenciante, destaco a lacuna deixada pelos envolvidos, na sua alegação de que pretendiam comprar cigarro de palha, em uma padaria, por volta de 1h07min, no aglomerado da Ventosa, local de todos conhecido como de intenso tráfico de drogas. O silêncio nessa lacuna não preenchida pela lógica ou pela razoabilidade, a todo óbvio, não serve como prova a ser valorada, pelo fato de não se estar julgando a vítima e seus comparsas. Mas parece ter sido a justificativa mais razoável para a decisão tomada pela vítima, de desacatar a ordem legal emanada dos policiais de serviço e empreender essa fuga, com tão grave risco, e que desencadeou a operação policial que resultou nas lesões sofridas por Igor Tadeu, com sua efetiva contribuição, inclusive. Não se pode admitir como normal e razoável a atitude de qualquer pessoa que, pelo simples motivo de estar com o licenciamento do veículo vencido, se autoriza lançar numa aventura tão grave e perigosa, com virtude para pôr em risco sua própria vida, a vida de seus parceiros que ocupavam o veículo que conduzia, a vida de terceiros inocentes e a vida dos próprios policiais militares encarregados, pela sociedade, de manterem a ordem na cidade, naquela noite e naquele local. É, sim, de se imaginar, que essa não tenha sido a verdadeira razão para todo o desatino que o ora apelante promoveu e desencadeou. A versão apresentada se assemelha mais a uma tentativa frustrada de envelopar uma versão infundada e constituída sobre ilações de quem está desprovido de justificativas para a conduta que perpetrou, afrontando a autoridade pública, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 representada por policiais militares que não escolheram estar ali, protagonizando aquela perseguição e aquela abordagem de alto risco, o que não é novidade para ninguém, como é comum de ocorrer. A imputação ao réu de ter praticado violência arbitrária, a mim, na espécie, soa imprópria. A conduta adotada pela vítima não deixou alternativa aos policiais militares. E o uso da força representou a forma correta de agir naquele momento e naquelas circunstâncias, nos exatos termos definidos no art. 42, inciso III, do CPM: “Art. 42. Não há crime quando o agente pratica o fato: [...] III - em estrito cumprimento do dever legal.” Por todas as razões expostas, na esteira dos fundamentos articulados, pedindo as mais respeitosas e devidas vênias aos que entenderem de forma diversa, afasto as preliminares arguidas e, no mérito, dou provimento ao apelo defensivo, para reformar a respeitável sentença de primeiro grau, absolvendo o acusado, Cb PM Washington Francisco Alves Machado, dos crimes que lhe foram imputados, e que estão previstos no art. 322 (violência arbitrária) do CP e no art. 209 (lesão corporal) do CPM, com fincas no art. 439, alínea “d”, do CPPM. É assim que voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 27 de junho de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator